Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-58.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IRREGULARIDADE NO ACESSO DE DADOS DO CELULAR. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
I – Inexiste lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar quando há situação de flagrante delito, sendo lícito ao policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa, tanto mais quando a esposa do corréu autoriza a entrada dos policiais.
II – Não há ilegalidade no acesso de telefone celular apreendido por agentes policiais quando a averiguação do aparelho foi autorizada pelo corréu.
III – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.